Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Confissão espontânea. Multirreincidência. Agravante de crime contra pessoa maior de 60 anos de idade. Compensação parcial.
1 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, além de também incidir a agravante do art. 65, III, ‘h’, do CP. Nesse caso, preponderam as agravantes e se justifica a compensação apenas parcial.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
3 - Apelação provida em parte.